Tribunal: CARF
Processo: 15374.902891/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902891/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.302 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
ECISA ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902891/2010-40
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902891/2010-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-101.486 proferido pela
12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em litígio (fls.
129/131).
Versa
sobre
compensação
requerida
no
PER/DCOMP
no
30519.13905.221008.1.3.03-8762 no qual foi pleiteado saldo negativo de CSLL, do ano
calendário de 2007, no valor de R$ 83.730,50.
O despacho decisório no 858239428 (fls. 119) não reconheceu o direito creditório
e não homologou a compensação pleiteada tendo em vista inexistência do crédito já que na DIPJ
foi apurada contribuição a pagar.
Em sede manifestação de inconformidade teria alegado, em síntese que: recolheu
estimativa do período de janeiro de 2007 e apurou base negativa de CSLL, portanto, todo o valor
pago compôs o saldo negativo do período.
Juntou, ainda, planilha de apuração da CSLL do ano de 2007 com o intuito de
demonstrar a origem da base de cálculo negativa da CSLL no montante de R$ 3.045.657,16.
A d. DRJ tendo em vista somente a retificação da DIPJ e na ausência de
comprovação da certeza e liquidez do pretenso crédito, manteve na integra a decisão proferida no
despacho decisório:
Ocorre que a simples retificação de DIPJ para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
o despacho decisório.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na
DIPJ e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-
las. Deveria juntar trecho da sua escrituração que confirmasse os novos valores
declarados.
No caso em questão, o contribuinte não juntou nenhuma documentação que comprove o
valor correto da contribuição devida, e até mesmo o demonstrativo de apuração juntado
apura contribuição a pagar. Considerando que o contribuinte não comprovou a
existência do crédito, e sim, apenas retificou a Declaração apresentada, não é possível
reconhecer o direito creditório pleiteado.
Por todo o acima exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade interposta, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações declaradas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902891/2010-40

Regularmente cientificada, por via postal em 25.1.2019 (Cópia de Aviso de
Recebimento de fl. 137), apresentou Recurso Voluntário por via postal (data do carimbo aposto
pelos correios à fl. 210) em 25.2.2019, assim manejado (fls. 141 e seguintes).
Para a Recorrente, conforme expressamente consignado às fls. 03 de sua
manifestação de inconformidade, a planilha lá apresentada correspondia à apuração da CSLL do
ano de 2007, afastando, inequivocamente, a alegação “...contida na decisão ora recorrida”,
podendo assim afirmar que teria restado demonstrada de forma detalhada a origem do crédito.
15.
Aliás, o acórdão recorrido não contesta os valores apresentados, mas tão somente
afirma que a retificação da DIPJ não seria suficiente para modificar o despacho
decisório. Contudo, toda documentação trazida demonstra a existência de saldo
negativo. Inclusive, a planilha juntada auxilia na leitura da documentação que instruiu o
processo, de forma a facilitar a análise.
Afirmou que o recolhimento efetuado, e que deu origem ao crédito, constaria
expressamente em sua DCTF.
Sustentou a Recorrente que, considerando a aplicação do princípio da verdade
material, a existência do crédito, em seu favor, deveria ter sido analisada a partir da
documentação apresentada e apurados os valores, e não apenas na alegação que na DIPJ teria
consignado valores a pagar e não saldo negativo:
17.
Afinal, é dever da Administração Pública sempre buscar o máximo de
aproximação com a certeza, com a realidade dos fatos.
Defendeu que as informações prestadas por meio de competentes DCTF e DIPJ
tornariam escorreita a compensação declarada.
Nesta seara, “...se toda a documentação apresentada fosse devidamente analisada,
não restariam dúvidas de que houve apuração de base de cálculo negativa da CSLL, sendo
inequívoca a materialidade do crédito utilizado no PER/DCOMP sob análise, e, em decorrência,
do seu direito de extinguir, mediante compensação, os débitos listados no referido documento”.
Na remota hipótese de que seus argumentos não serem considerados suficientes
para demonstrar o equívoco das decisões proferidas, a Requerente protestou, subsidiariamente,
pela realização de diligência fiscal, a partir da análise sistemática e criteriosa dos seus
documentos contábeis para se chegar ao melhor deslinde da controvérsia.
20.
Note-se que a realização de diligência fiscal nada mais é do que a submissão do
feito ao princípio da verdade material, norte do processo administrativo fiscal e afluente
do princípio constitucional da ampla defesa.
21.
Assim, caso se entenda pela necessidade de uma confirmação quanto aos créditos
existentes em nome da Recorrente, sob pena de nulidade e cerceamento de defesa,
requer-se seja determinada a realização de diligência fiscal.
É o relatório.
Voto
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902891/2010-40

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., sucessora por incorporação da
ECISA ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL,
apurado nos idos de 2007, no valor declarado pela Recorrente de R$ 83.730,50.
Pois bem.
Cumpre esclarecer que a Recorrente tão somente providenciou a retificação da sua
DIPJ após a emissão do Despacho Decisório (porque quando da analise do direito creditório não
havia saldo negativo, mas contribuição social a pagar da ordem de R$ 185.535,23) tendo trazido
aos autos apenas uma planilha com demonstrativo da CSLL devido deixando de apresentar
quaisquer outros documentos para comprovar o seu direito creditório, assim relatado pela d. DRJ
se pronunciou (destaquei):
É plausível que o contribuinte possa retificar a DIPJ a qualquer tempo, observado
o prazo de cinco anos e respeitadas as condições impostas pela legislação. A retificação
da declaração, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, independente de autorização pela autoridade administrativa.
Ocorre que a simples retificação de DIPJ para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar o despacho decisório.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na
DIPJ e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-
las. Deveria juntar trecho da sua escrituração que confirmasse os novos valores
declarados.
No caso em questão, o contribuinte não juntou nenhuma documentação que
comprove o valor correto da contribuição devida, e até mesmo o demonstrativo de
apuração juntado apura contribuição a pagar. Considerando que o contribuinte não
comprovou a existência do crédito, e sim, apenas retificou a Declaração apresentada,
não é possível reconhecer o direito creditório pleiteado.
No casos, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição
de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902891/2010-40

efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
ou quais planilhas elaboradas pela própria Recorrente, poderiam ser utilizados para gerar créditos
oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos
legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902891/2010-40

art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para
não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Vejamos que a defesa, no intuito de comprovar o seu direito creditório, trouxe aos
autos tão somente planilha de dados. Contudo, não há força probatória na simples juntada de
documentos, sendo necessária a demonstração do efeito extintivo ou modificativo que estes
possam produzir no crédito tributário.
Importante frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam
nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado um conjunto
probatório mínimo.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório robusto, seria admitir que
simples vontade da Recorrente e seu entendimento, materializados na retificação, na
contraposição de declarações e em documentos aleatórios e planilhas de dados, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902891/2010-40

isolada de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do relacionamento
da empresa com terceiros, tais como notas fiscais e contratos, a conferir veracidade ao registro.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Saliente-se que o fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio
da Verdade Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio se
destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
À evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-
se, legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que pleiteia perante
a Fazenda Nacional e atribuí-lo à esta.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência do alegado saldo
negativo, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de
dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse
fundadas dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início
de prova, conforme mencionado anteriormente.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador
ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria,
com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, a meu ver, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar
eventuais dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos
pela parte que postula o direito.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902891/2010-40

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 222
DF CARF MF
Original